Tribunal: TJSP
Processo: 1000652-28.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DEFEITO DO PORCELANATO PROVENIENTE DE FÁBRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS RÉS. MANCHAS NO PISO DEVIDAMENTE CONSTATADAS POR PERÍCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE LIMPEZA TÉCNICA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DAS RÉS NO CUSTEIO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DEFEITO DO PORCELANATO PROVENIENTE DE FÁBRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS RÉS. MANCHAS NO PISO DEVIDAMENTE CONSTATADAS POR PERÍCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE LIMPEZA TÉCNICA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DAS RÉS NO CUSTEIO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO PORCELANATO MANCHADO. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR VISLUMBRADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. CUSTEIO COM ESTADIA DA PARTE AUTORA DURANTE A OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO PISO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE O IMÓVEL É USADO COMO MORADIA DO AUTOR E DE SUA FAMÍLIA. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar o pedido inicial de indenização referente às despesas de hospedagem.

Recurso de apelação parcialmente provido